Tribunal: STJ
Processo: 0029204-28.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027472 - PE(2025/0320333-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTIANO JOSÉ GALVÃO FARIA
ADVOGADOS
: SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS - PE031007
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PE065582
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219,
1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
§ 6o DO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003,
REFERIDO
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE
CÓDEX
ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR NA QO NO

ARESP 2.638.376/MG.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II – Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no Agravo
em Recurso Especial n.
é aplicável “
2.638.376/MG,
os efeitos da Lei no 14.939/2024
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra
internos/regimentais
decisões monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
”.
comprovação de ausência de expediente forense
III – Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
Lei n. 14.939/2024,
interposição do recurso, sendo possível sua intimação para comprovação posterior. In
, após regular intimação, o prazo transcorreu,
, caracterizando, portanto, a
casu
in albis
intempestividade do recurso.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54866693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 79474c02-8dd0-47cb-a0d8-bf9704b21f3d

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 79474c02-8dd0-47cb-a0d8-bf9704b21f3d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027472 - PE (2025/0320333-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: CRISTIANO JOSÉ GALVÃO FARIA
ADVOGADOS
: SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS - PE031007

SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PE065582
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
APLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 219,
1.003, § 5o E 1.070 DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO
§ 6o DO REFERIDO
LEI N. 14.939/2024.
ART. 1.003,
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL
CÓDEX
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR NA QO NO

ARESP 2.638.376/MG. INTIMAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I – É intempestivo o Recurso Especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias,
previsto nos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do estatuto processual civil.
II – Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de Ordem no Agravo
em Recurso Especial n. 2.638.376/MG, é aplicável “os efeitos da Lei no 14.939/2024
também aos, recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de
”.
ausência de expediente forense
III – Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
Lei n. 14.939/2024,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso,
sendo possível sua intimação para comprovação posterior.
, após regular
In casu
intimação, o prazo transcorreu,
, caracterizando, portanto, a intempestividade do
in albis
recurso.
IV – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
V – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Documento eletrônico VDA53324513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:43
Código de Controle do Documento: e96d90c6-32eb-48f1-a820-ef29a6b7c38e

Trata-se de Agravo Interno interposto por CRISTIANO JOSÉ GALVÃO FARIA
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, mediante a qual o Recurso Especial não foi conhecido, nos termos do art. 21
-E, V, do RISTJ, porquanto intempestivo (fl. 546/e).
Sustenta o Agravante, em síntese, que:

[...] com informações sobre feriados judiciários, os dias 24, 25, 26, 27 e 28 de
junho de 2024 foram considerados feriados ou pontos facultativos que
resultam em suspensão de prazos processuais para a Justiça Estadual em
Pernambuco, incluindo o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Tais
dias não devem ser computados como dias úteis. [...]

A alegação na decisão agravada de que a parte "quedou-se inerte" (certidão
fl. 543) não pode prevalecer. A existência de feriados e a consequente
suspensão de prazos judiciais são fatos de conhecimento notório e oficial dos
tribunais, devendo ser observados de ofício, independentemente de
manifestação das partes. A certidão à fl. 543, conforme se depreende da
análise dos autos anexos, refere-se à ciência da decisão de inadmissibilidade
do Recurso Especial (Id 47976765, fl. 535) e não a uma oportunidade para
comprovar suspensão de prazos em momento anterior [...]

Por fim, requere o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 554/560e) e, para isso, apresenta documentos de fls. 561/563e.
Impugnação do
às fls. 573/578e e de
ESTADO DE PERNAMBUCO
TAURUS
às fls. 2.148/2.157e.
ARMAS S. A.
Não exercido o juízo de retratação (fl. 580e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 588e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão ao Agravante.
Consoante o disposto nos arts. 219 e 1.003, § 5o e 1.070, todos do estatuto
processual civil, o prazo para a interposição de qualquer recurso, excetuados os
embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias úteis.
a intimação do acórdão ocorreu em 03.06.2024 (segunda-feira) (fl.
In casu,
492e), pelo que o prazo para interposição do Recurso Especial iniciou-se em 04.06.2024
(terça-feira), com termo final em 24.06.2024 (segunda-feira).
Assim, revela-se intempestivo o recurso interposto somente em 01.07.2024
(segunda-feira) (fl. 474e).
Registre-se, ainda, que diante do entendimento firmado pela Corte Especial
deste Tribunal Superior na QO no
foi determinado a intimação
AREsp n. 2.638.376/MG,
Documento eletrônico VDA53324513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:43
Código de Controle do Documento: e96d90c6-32eb-48f1-a820-ef29a6b7c38e

da parte agravante para que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão do
expediente forense, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, ambos do
Código de Processo Civil (fl. 539e).
Contudo, transcorreu,
, o prazo, consoante certidão de fl. 543e.
in albis
Outrossim, posteriormente, quando da interposição do presente Agravo
Interno, foi apresentada comprovação da suspensão do prazo (fls. 561/563e). Todavia, já
exaurido o prazo legal de 5 (cinco) dias estabelecido para tanto (fl. 539e), caracterizando,
assim, a preclusão temporal para a prática do ato.
Ademais, a suspensão dos prazos processuais em decorrência de feriado
local deve ser comprovada mediante documento idôneo, sendo insuficiente, para tanto, a
mera referência, nas razões do recurso, à existência do ato normativo do tribunal de
origem, consoante precedentes cujas ementas transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. TEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO
EXPEDIENTE FORENSE. DOCUMENTO IDÔNEO À COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A Corte Especial, em
no julgamento do AgRg no
19/02/2012,
firmou orientação segundo a qual "a comprovação da
AREsp 137.141/SE,
tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de
suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique
prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer
posteriormente, em sede de agravo regimental".
3. A parte recorrente deve comprovar a existência do feriado ou o ato de
suspensão por meio de documentação idônea, não servindo a essa finalidade
mera menção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato
normativo.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1090574/SP,
TURMA, julgado em
DJe
destaque meu).
07/11/2017,
19/12/2017,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 03/STJ. DUPLICIDADE DE
RECURSOS.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INTEMPESTIVIDADE.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.
2. Encontra-se pacificado nesta Corte entendimento segundo o qual a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente
forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida
pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas
razões recursais, tampouco a apresentação de documento não dotado de fé
pública. Precedentes.
3. A cópia de provimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não
pode ser reconhecida como meio eficaz de comprovação da paralisação ou
interrupção do expediente forense, porquanto o referido documento não está
Documento eletrônico VDA53324513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:43
Código de Controle do Documento: e96d90c6-32eb-48f1-a820-ef29a6b7c38e

dotado de fé pública capaz de elidir a certidão de publicação da decisão
agravada existente nos autos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1064235/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
destaque meu).
08/06/2017,
14/06/2017,

Nessa mesmo sentido: AgInt no
Rel. Ministro Marco
AREsp 1149768/MG,
Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 15.12.2017 e AgInt no
Rel.
AREsp 1065289/PE,
Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe de 01.02.2018.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada, proferida sob o regime do
Código de Processo Civil.
Por fim, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do CPC, a orientação
art. 1.021,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
EAREsp n. 1.043.437/SP,
AgInt nos
Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
EREsp n. 1.311.383/RS,
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53324513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/12/2025 17:50:43
Código de Controle do Documento: e96d90c6-32eb-48f1-a820-ef29a6b7c38e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.472 / PE
Número Registro: 2025/0320333-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00292042820188172001 292042820188172001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO JOSÉ GALVÃO FARIA
ADVOGADOS
: SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS - PE031007
EDUARDO SOARES DE SIQUEIRA NETO - PE028074
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PE065582
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : RUI VELOSO BESSA
FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CRISTIANO JOSÉ GALVÃO FARIA
ADVOGADOS : SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS - PE031007
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - PE065582
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54843652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: bdf1104e-366e-4c5c-b9a1-d0e4c8f9d467

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: bdf1104e-366e-4c5c-b9a1-d0e4c8f9d467